Tribunal: TJSP
Processo: 2116687-21.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADA FALECIDA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Prefeitura Municipal de Leme contra decisão que excluiu Cândida Ferreira do polo passivo de execução fiscal, devido ao seu falecimento antes dos fatos geradores do IPTU de 2006.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADA FALECIDA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Prefeitura Municipal de Leme contra decisão que excluiu Cândida Ferreira do polo passivo de execução fiscal, devido ao seu falecimento antes dos fatos geradores do IPTU de 2006.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de substituição do polo passivo em execução fiscal quando a coexecutado faleceu antes do ajuizamento da ação e a aplicação da Súmula 392 do STJ.
III. Razões de Decidir
3. A inclusão de Cândida Ferreira no polo passivo foi indevida, pois seu falecimento ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme certidão de óbito.
4. A Súmula 392 do STJ impede a alteração do polo passivo para incluir espólio ou herdeiros quando o falecimento ocorre antes da citação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A inclusão de coexecutada falecida antes da citação é indevida. 2. A Súmula 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo após a constituição do crédito tributário.
Legislação Citada:
CTN, arts. 121, 128, 131; CPC, arts. 108, 485, VI.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp no 178.713/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 21.08.2012; AI no 2232652-28.2018.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo, j. 19.03.2019.